Tribunal: TJDFT
Processo: 0719321-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA DO FGTS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto em cumprimento de sentença, em que foi indeferia a penhora de FGTS da devedora, com fundamento de que se trata de verba impenhorável, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto central em discussão gira em torno de aferir a possibilidade de penhora de percentual da conta de FGTS da agravante/executada, para pagamento da dívida executada.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. É impenhorável o percentual das verbas depositadas na conta do FGTS do trabalhador, porque possuem natureza salarial e por expressa vedação criada pelo art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990.
4. Demais disso, a flexibilização para penhora de verbas de natureza salarial é permitida quando objetiva a melhoria da condição do trabalhador ou garantir a sua subsistência e de seus dependentes. 4.1 No caso, trata-se de cumprimento de sentença, que não permite a flexibilização da norma. Mantida a decisão agravada.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivo relevantes citado: Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.619.868/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; TJDFT, AGI 0744968-68.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025.